Tribunal: TJES
Processo: 5010342-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010342-40.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IGOR DALVI MOROTTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010342-40.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: IGOR DALVI MOROTTI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 629/2012. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO SOB JUSTIFICATIVA DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual o autor, Capitão da Polícia Militar do Espírito Santo, busca o recebimento de gratificação de função especializada retroativa ao período de dezembro de 2021 a maio de 2024. Alega que foi designado e exerceu a Chefia de Seção de Inteligência do Batalhão de Missões Especiais (BME), conforme publicação em Boletim Geral (BGPM), mas que o pagamento da referida gratificação só se iniciou em maio de 2024.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos valores retroativos.

3. Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, alegando, em síntese: a) que a gratificação exige designação formal específica via Diário Oficial, o que não ocorreu no período pleiteado (apenas classificação em BGPM); b) que a distribuição das funções gratificadas é ato discricionário do Comando-Geral, baseado em critérios estratégicos e disponibilidade orçamentária; c) que o Judiciário não pode aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37/STF).

4. O recurso não merece provimento. Restou incontroverso nos autos que o autor desempenhou as funções de chefia descritas na inicial, conforme publicação no BGPM nº 053 de 30/12/2021. A tese estatal de que a ausência de publicação no Diário Oficial ou a "insuficiência orçamentária" obstarem o pagamento não subsiste frente ao princípio da moralidade administrativa. Se a Administração designa o servidor para cargo de maior responsabilidade e usufrui de sua força de trabalho nessa condição, o pagamento é imperativo, sob pena de locupletamento indevido do Estado. A discricionariedade administrativa não autoriza o tratamento desigual entre servidores que exercem idênticas funções de chefia em situações objetivamente iguais. Não se trata de concessão de aumento pelo Judiciário (Súmula Vinculante 37), mas sim de determinação de pagamento de verba prevista em lei (LC 629/12) para quem efetivamente preencheu o requisito do exercício funcional. Precedentes desta Turma Recursal no mesmo sentido.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)